Tribunal: TJBA
Processo: 8102707-52.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102707-52.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: RITA DE CASSIA COELHO PINAZO

Advogado(s)
:
MARCELO NEVES BARRETO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. INADIMPLEMENTO. VENCIMENTO ANTECIPADO OPERADO PELO PRÓPRIO CREDOR. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 44 DA LEI N. 10.931/2004 C/C ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. AÇÃO AJUIZADA APÓS O TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL. CITAÇÃO QUE SE OPEROU APENAS POR COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA RÉ. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO RETROATIVA. ART. 240, §1º, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que, em ação monitória fundada em Cédula de Crédito Bancário n. 487.000.450, emitida em 12/06/2020 para renegociação de dívida no valor original de R$ 300.840,55, reconheceu de ofício a prescrição da pretensão e julgou extinto o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil. Operado o vencimento antecipado da dívida em 10/01/2021, conforme expressamente declarado pelo próprio recorrente na petição inicial, e ajuizada a ação somente em 14/08/2024, a citação da apelada ocorreu por comparecimento espontâneo em 22/02/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: 1) definir qual o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança fundada em Cédula de Crédito Bancário, à luz do art. 44 da Lei n. 10.931/2004; 2) estabelecer qual o termo inicial do prazo prescricional quando o credor opera o vencimento antecipado da dívida com base em cláusula contratual; e 3) determinar se o ajuizamento da ação, sem citação válida no prazo prescricional, é apto a interromper a prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, por força do art. 44 da Lei n. 10.931/2004, atraindo a incidência do prazo trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, contado a partir do vencimento da dívida, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4.
Quando o próprio credor, com fundamento em cláusula contratual de vencimento antecipado, considera vencida a integralidade da dívida em determinada data e passa a exigi-la em sua totalidade, esta data constitui o termo inicial do prazo prescricional, sob pena de subverter os efeitos jurídicos do ato declaratório de vencimento praticado pela própria instituição financeira.

5.
Embora a propositura da ação tenha aptidão para interromper a prescrição, tal efeito retroage à data do ajuizamento somente quando promovida a citação válida nos termos do §1º do art. 240 do CPC. O comparecimento espontâneo da parte ré, ocorrido após o exaurimento do prazo prescricional, supre a falta de citação para fins de regularidade processual, mas não restaura prazo já consumado.

6.
No caso concreto, operado o vencimento antecipado em 10/01/2021, o triênio prescricional findou em 11/01/2024; o ajuizamento da ação em 14/08/2024 e o comparecimento espontâneo da apelada em 22/02/2025 ocorreram após a consumação da prescrição, impondo-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança fundada em Cédula de Crédito Bancário é trienal, nos termos do art. 44 da Lei n. 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. 2. Operado pelo credor o vencimento antecipado da dívida com base em cláusula contratual, a data do vencimento antecipado constitui o termo inicial do prazo prescricional. 3. A interrupção retroativa da prescrição prevista no §1º do art. 240 do CPC pressupõe citação válida promovida pela parte autora; o comparecimento espontâneo do réu ocorrido após o exaurimento do prazo prescricional não restaura prazo consumado.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 10.931/2004, arts. 26, 28 e 44; Decreto n. 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), art. 70; Código Civil, art. 206, §3º, VIII; Código de Processo Civil, arts. 239, §1º, 240, §1º, 487, II, e 700.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.992.331/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.508.950/SE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 10/08/2020, DJe 14/08/2020; STJ, AgRg no AREsp n. 353.702/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 15/05/2014, DJe 22/05/2014; STJ, AgInt no REsp n. 1.675.530/SP, Relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 26/02/2019, DJe 06/03/2019; STJ, AgInt no AREsp n. 1.534.625/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 18/11/2019, DJe 21/11/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8102707-52.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelada
RITA DE CASSIA COELHO PINAZO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .